Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requereu no ID: 34157364: a) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e JOÃO VERAS JORGE, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 11387857;e d) a fixação dos honorários da presente execução. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os pedidos do exequente. Brasília, 12 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador